Tribunal: TJBA
Processo: 8116330-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116330-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL LIMA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. ARTIGOS 92, 110-B E 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM O POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 125%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116330-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DANIEL LIMA DA SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,